Tribunal: TJSP
Processo: 2262213-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde e Capitalização (CNSEG) e à SUSEP. Inviabilidade de obtenção de informações sem a intervenção do Poder Judiciário. Dados protegidos por sigilo e inacessíveis à parte. Ademais, não abrangidos pelo Sisbajud. Necessidade de expedição para se conhecer as reais

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde e Capitalização (CNSEG) e à SUSEP. Inviabilidade de obtenção de informações sem a intervenção do Poder Judiciário. Dados protegidos por sigilo e inacessíveis à parte. Ademais, não abrangidos pelo Sisbajud. Necessidade de expedição para se conhecer as reais condições econômicas dos agravados. Acautelamento para que os devedores não se utilizem de investimentos em previdência privada e até mesmo em títulos de capitalização, para se furtar dever de quitar a dívida. Precedentes. RECURSO PROVIDO.